Tribunal: TCU
Processo: 024.079/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 194/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), com exceção do ato de Joana D Arc Alves dos Santos, que deverá ser destacado, para julgamento em apartado, após o cumprimento das diligências sugeridas pelo Ministério Público de Contas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.079/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joana D Arc Alves dos Santos (XXX.410.417-XX); Luciana Creton Amaral (XXX.145.467-XX); Monique Mery de Oliveira (XXX.538.077-XX); Priscila Portugal da Silva (XXX.163.487-XX); Rafael Vieira Haubrich (XXX.020.197-XX); Raquel de Souza Araujo Dias (XXX.578.417-XX); Raquel dos Santos Nascimento (XXX.316.897-XX); Renato Jose de Souza (XXX.409.117-XX); Rodrigo Jesus Nogueira (XXX.165.287-XX); Tito Laucas de Campos (XXX.143.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.